Tribunal: TJES
Processo: 5005114-93.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005114-93.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIOVANI SOUZA ROSA e outros (2)

APELADO: PENHA MARIA DE SOUZA ROSA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PROCESSUAL OU NEGATIVA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo em razão da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em ação de obrigação de fazer, por perda superveniente do interesse de agir. O ente público insurge-se exclusivamente contra a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, sustentando não ter oferecido resistência ao pedido e alegando inexistência de negativa administrativa prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. H
á duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de pretensão resistida pelo ente público e de negativa administrativa prévia afasta a aplicação do princípio da sucumbência; (ii) estabelecer se o princípio da causalidade deve prevalecer como critério para a condenação em custas e honorários advocatícios no caso de internação compulsória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da causalidade impõe que o pagamento dos ônus sucumbenciais recaia sobre aquele que deu causa à instauração da demanda, seja por ação ou omissão, e não necessariamente sobre a parte vencida.

4.
No caso concreto, o ente público não se opôs ao mérito da pretensão autoral.

5.
A ausência de prova de negativa prévia para a internação fragiliza a imputação de omissão estatal capaz de justificar a judicialização da questão.

6.
A jurisprudência do TJES tem firmado entendimento de que, na hipótese de ausência de pretensão resistida e de negativa administrativa, não se configura comportamento que justifique a imposição dos ônus sucumbenciais aos entes públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de resistência ao mérito da demanda por parte do ente público afasta a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade.

2.
A inexistência de negativa administrativa prévia ou omissão estatal comprovada impede a imputação de responsabilidade pela formação da lide.

3.
O ajuizamento da ação para internação compulsória, dependente de tutela jurisdicional por força do art. 9º da Lei nº 10.216/2001, não se presume suficiente para caracterizar pretensão resistida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 9º; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 10.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 5003530-12.2023.8.08.0069, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 25/06/2024;
TJES, Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 12/04/2024;
TJES, Apelação Cível nº 5002666-71.2023.8.08.0069, Rel.ª Des.ª Sayonara Couto Bittencourt, j. 16/12/2024;
TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 058180004077, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 21/09/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005114-93.2025.8.08.0021

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por PENHA MARIA DE SOUZA ROSA, que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, em razão da perda do interesse de agir superveniente e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese, que não deve arcar com os ônus sucumbenciais, por aplicação do princípio da causalidade, ante a ausência de pretensão resistida e de negativa administrativa prévia.

Embora intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões (id. 17415847).

A Procuradoria de Justiça entendeu não ser hipótese de sua intervenção.

Pois bem.

A irresignação diz respeito à fixação de honorários, em desfavor do Estado, em demanda de internação compulsória.

No caso, reputo indevida a condenação do ente público recorrente.

Isso porque a responsabilidade pelo pagamento deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo, ou seja, por aquele que, agindo ou se omitindo, causou a formação da relação processual.

No caso, deferida a medida liminar, a obrigação foi prontamente cumprida e o Estado sequer apresentou peça defensiva, tendo informado textualmente que não se insurgiria contra a pretensão deduzida e que não havia necessidade de instrução probatória, pugnando pelo julgamento antecipado da lide.

Sobre o tema,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade.
2. No caso, como se extrai da peça defensiva o apelante, embora tenha apresentado contestação, não se insurgiu em face do pedido veiculado pela parte autora, limitando-se a veicular questões de âmbito processual, como impugnação ao valor da causa e incompetência do Juízo, matérias as quais, inclusive, seriam cognoscíveis de ofício. 3. Sendo evidente que o apelante não opôs resistência ao pedido autoral, à luz do princípio da causalidade, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES. Apelação Cível nº 5003530-12.2023.8.08.0069. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 25/06/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso dos autos, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, e tampouco oferecido resistência na seara processual, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
Nesse sentido, na própria Petição Inicial a parte autora, ora apelada, afirma a ausência de requerimento ou processo administrativo prévio, ao argumentar pelo interesse de agir. 2. Na espécie, o Estado apresentou contestação limitando-se a discutir questões processuais (valor da causa e competência), sem pedir pela improcedência da demanda em sua peça defensiva. 3. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação do ente público ao pagamento de verbas sucumbenciais, tendo em vista o princípio da causalidade.
(TJES. Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069. Relatora Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva. Data do julgamento 12/04/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DEFESA PROCESSUAL DILATÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.
II. Na hipótese, além de não constar da narrativa exordial a resistência administrativa do ente estatal em proceder à internação compulsória, o apelante contestou a demanda apenas para impugnar o valor da causa, defesa dilatória que, por não caracterizar resistência à pretensão exordial, não implica em sua condenação aos ônus sucumbenciais.
III. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Apelação Cível nº 5002666-71.2023.8.08.0069. Relatora Desembargadora Sayonara Couto Bittencourt. Data do julgamento 16/12/2024).

Além disso, não há nos autos nenhuma prova de negativa administrativa. Pondero que ao ajuizar a demanda a autora colacionou espelho de regulação, com pedido de internação, formulado três dias antes de se deduzir a pretensão em juízo.

Relembro que, como já decidiu este egrégio Tribunal, “
a internação compulsória é medida a ser determinada por um juiz competente, nos termos do artigo 9° da Lei 10.216/2001, de modo que a providência requerida pelo autor depende de tutela jurisdicional
, o que, sopesado à ausência de resistência por parte do ente estadual, torna inviável a aplicação do princípio da causalidade nos presentes autos, de modo que não há que se falar em fixação de honorários advocatícios em face do apelante, como bem pontuado pelo apelante em suas razões recursais
. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 058180004077, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021).

Assim, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o recorrente dado causa à instauração do processo, merece provimento o apelo.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO

ao recurso, para afastar a condenação do recorrente ao pagamento dos ônus sucumbenciais
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)